Tribunal: TJES
Processo: 5022596-17.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022596-17.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: VALTER FERREIRA DE PAULA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5022596-17.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE/RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A e VALTER FERREIRA DE PAULA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça ao recorrente Valter Ferreira de Paula.

Trata-se de ação ajuizada em face do BANCO C6 CONSIGNADO S.A. na qual o requerente alega que percebeu descontos em seu benefício previdenciário e, ao procurar informações junto ao INSS, foi informado da existência de um contrato de empréstimo consignado (nº 010114992230) efetuado em 20/05/2022 no valor de R$ 5.073,14, dividido em 84 parcelas de R$ 137,84. Alega, contudo, que não contratou o referido empréstimo.

Nesse contexto, ajuizou a presente ação para anulação do contrato, ressarcimento de valores descontados de seu benefício previdenciário e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência de contrato de empréstimo consignado, condenando o recorrente a pagar R$ 1.000,00 a título de danos morais, além de abster-se de realizar cobranças relativas ao contrato e de incluir o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito.

O
recorrente, BANCO C6
, irresignado, interpôs RECURSO INONIMADO pugnando pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, a legitimidade da contratação, a validade da assinatura eletrônica, o cumprimento dos requisitos formais do contrato digital, a ausência de impugnação da biometria e a convalidação do contrato pelo recebimento do crédito. Sustenta, ainda, a inexistência de dano moral e a necessidade de compensação dos valores creditados.

O
recorrente VALTER FERREIRA DE PAULA
, por sua vez, sustenta que, tendo em vista ausência de provas da contratação, os valores descontados do benefício são indevidos e devem ser restituídos em dobro. Requer, ainda, a majoração da indenização por danos morais.

Pois bem.

Observe-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC.

Ao analisar detidamente os documentos acostados aos autos, especialmente a Cédula de Crédito Bancário e o Dossiê Probatório (ID 10914913), observo inconsistências relevantes nos dados apresentados:

• No dossiê, consta que o número de celular utilizado para a biometria e formalização do contrato é (21) 97010-4903, enquanto na Cédula de Crédito Bancário consta, no cadastro do cliente, o número (27) 99522-3114;

• As coordenadas geográficas indicadas no dossiê remetem ao endereço Rua Vera Cruz, em Vila Velha, ao passo que, na Cédula de Crédito, o endereço informado é Rua dos Andradas, em Cariacica.

Chama atenção, em especial, o fato de o número de telefone utilizado na contratação ser diverso daquele registrado no cadastro do cliente, além de possuir DDD de outro Estado (21), o que acentua a suspeita quanto à regularidade da operação.

Nesse contexto, entendo que competia ao banco demonstrar, de forma inequívoca, a regularidade do acesso à conta do Sr. Valter por meio do referido número de telefone — o que, todavia, não se evidencia nos autos.

Dessa forma, concluo que o banco recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar, de maneira cabal, a regularidade da contratação, conforme lhe impõe o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Cumpre destacar que o risco inerente à atividade econômica exercida é de responsabilidade exclusiva da instituição financeira, nos termos da teoria do risco do empreendimento, não sendo admissível, no caso em apreço, a alegação de fraude por terceiros, consoante entendimento consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Diante de tais inconsistências e da ausência de comprovação inequívoca quanto à regularidade da contratação, não há como reconhecer a validade do contrato celebrado, uma vez que não se demonstrou, de forma segura, que a manifestação de vontade partiu efetivamente do consumidor. Assim, impõe-se o reconhecimento da nulidade do referido contrato, por vício de consentimento e inobservância do dever de segurança e diligência na formalização da contratação, ônus que, como já dito, competia exclusivamente à instituição financeira.

É devido, então, ao consumidor a devolução em dobro dos valores que foram indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC e da orientação firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n.º 1.413.542/RS, julgado em 21/10/2020 e publicado em 30/03/2021, de que na interpretação da citada regra legal “deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva, métrica hermenêutica que dispensa a qualificação jurídica do elemento volitivo da conduta do fornecedor.”

A reparação por danos extrapatrimoniais também é cabível, em razão do dano moral decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar ser considerado
in re ipsa
, conforme aduz farta jurisprudência.

No que tange ao valor da indenização por danos morais, entendo que a quantia de R$ 1.000,00 fixada na sentença mostra-se insuficiente diante das circunstâncias do caso concreto. Considerando a gravidade da falha na prestação do serviço, o abalo experimentado pela parte autora e o caráter pedagógico da indenização, reputo mais adequado e proporcional majorar o montante para R$ 4.000,00, valor que melhor atende à dupla finalidade da reparação do dano e da inibição de práticas semelhantes, sem configurar enriquecimento sem causa.

Todavia, com base no Enunciado 29 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais Capixaba,
deve o autor restituir a instituição financeira a quantia de R$ 5.073,14
(id. 10914915), ficando autorizada a compensação de tal valor com os valores oriundos da condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e no mérito,

DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso interposto por
BANCO C6 apenas para determinar a devolução pelo autor do valor depositado em sua conta, R$ 5.073,14
, ficando
autorizada a compensação
desse valor com os valores oriundos desta condenação;

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
VALTER FERREIRA DE PAULA,
para:
CONDENAR o BANCO C6 a restituir, em dobro,
os valores indevidamente descontados do benefício do autor, acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto, sendo que tais valores deverão ser apurados por ocasião do cumprimento de sentença;
MAJORAR o valor da indenização por danos morais
para R$ 4.000,00, acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Sem custas e honorários advocatícios
, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)